Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718355-82.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES APELADO: NOVA SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI e CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de embargos à execução opostos em face de NOVA SECURITIZADORA S.A., acolheu em parte os embargos para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos apresentados pelos embargantes e determinar que a execução prossiga “levando-se em conta os débitos originários declinados em ID 178058386– pág. 1, (R$ 1.365,06 vencido em 04/02/2023 e R$ 212.190,36, vencido antecipadamente em 04/03/2023), inserindo sobre estes débitos os parâmetros da cláusula 4a da confissão de dívida”. Em suas razões (ID 73410702), sustenta que: 1) o juízo violou o art. 940, do Código Civil – CC, que garante a restituição simples como consequência da cobrança indevida, independentemente da existência de má-fé; 2) apenas a devolução em dobro exige a presença de má-fé; 3) ao analisar apenas a hipótese de devolução em dobro e ignorar o pedido de restituição simples, o juízo incorreu em negativa de prestação jurisdicional; 4) é juridicamente inadmissível que o credor exija valor que sabe ou deveria saber indevido e, uma vez reconhecido o excesso, não arque com as consequências legais de sua ação. Ao final, requer a reforma da sentença para que a apelada seja condenada à restituição simples do valor indevidamente cobrado. Subsidiariamente, pede “o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, por negativa de prestação jurisdicional, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que se manifeste expressamente sobre o pedido de restituição simples”. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 73410704). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, os recorrentes não são beneficiários da gratuidade de justiça e nem requereram sua concessão. Ainda assim, não recolheram o preparo. Desta forma, intimem-se os apelantes, por meio de seus advogados, para recolherem o preparo em dobro no prazo de 05 dias, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator